Tribunal: STF
Processo: ARE 1450735
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DA LISTA DA PROMOÇÃO, POR RESPONDER A AÇÃO PENAL E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES. APELO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. O atual entendimento dos tribunais superiores, ao contrário do que defende o apelado, é no sentido de que a não inclusão de militar nos quadros de acesso à promoção não ofende ao princípio da presunção da inocência. “O entendimento de ambas as turmas do Supremo Tribunal Federal é de que inexiste violação ao princípio da presunção de inocência no fato de a legislação ordinária não permitir a inclusão de militar no quadro de acesso à promoção em face de denúncia em processo criminal, desde que previsto o ressarcimento em caso de absolvição”. Nos termos da Lei Estadual nº 7.990/2001, que rege a promoção dos oficiais e praças do quadro da polícia militar do Estado da Bahia, para que o Policial Militar possa ser promovido, é necessário a observância de requisitos objetivos (antiguidade, tempo de serviço, existência de procedimento administrativo disciplinar ou processo penal) e também de subjetivos, considerando-se a conduta social e profissional dos candidatos, em atenção ao interesse público maior. A referida lei de regência veda expressamente, em seu art. 130, o acesso à lista de promoções de policiais militares que, sem prejuízo de outros requisitos exigidos, estiver sujeito a processo administrativo disciplinar e/ou processo criminal, como é o caso dos autos. De fato, colhe-se da documentação de fl. 20 dos autos digitais, especificamente do BGO nº 009, de 14/01/2013, que o apelado foi considerado inabilitado temporariamente à promoção, por estar respondendo a ação penal e processo administrativo disciplinar. Cabe à Administração, no exercício do poder discricionário que lhe é conferido, estabelecer os critérios e requisitos de promoção no seu quadro de pessoal de acordo com os objetivos e interesses públicos, afastada, neste aspecto, a interferência do Poder Judiciário, que só será chamado se houver ilegalidade no ato. Saliente-se, contudo, que este óbice não lhe retira o direito à promoção, conforme estabelece o art. 126, V,85º,a,4,eb, da Lei nº 7.990/2001. Logo, não há impedimento à promoção, caso o apelado seja considerado não culpado em processo administrativo disciplinar, pois é reconhecido o direito à promoção em ressarcimento de preterição.” (doc. 20, pág. 1).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, caput e a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensas aos art. 1°, III e 5°, V, X, LV, LVII; da Carta Magna. 



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece ser acolhida. 



    Isso porque, esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”



    Ademais, o Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei Estadual nº 7.990/2001). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquela norma pelo Juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, além de incidir, na espécie, a Súmula 280/STF. 



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator